Tribunal: TJES
Processo: 5018676-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Objetiva
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR MAPB – ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata excluída do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2024 do Município da Serra/ES para o cargo de Professor MAPB – Assessoramento Pedagógico, em razão da aplicação de cláusula de barreira que limitou a correção das provas discursivas aos 160 primeiros colocados na prova objetiva. O recurso impugna decisão que indeferiu tutela de urgência para que fosse determinada a correção da prova discursiva da agravante e a avaliação de seus títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de barreira que restringe a correção das provas discursivas é válida, mesmo havendo fase posterior de prova de títulos; (ii) apurar se houve quebra de sigilo na correção das provas discursivas, em violação às regras editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de barreira é válida, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 376) e do STJ, desde que prevista no edital e aplicada de forma objetiva, visando à eficiência e à economicidade do certame.

A eliminação da agravante decorreu da sua colocação acima do limite estabelecido no edital (4 vezes o número de vagas), não havendo ilegalidade ou violação aos princípios da isonomia e da meritocracia.

A existência de fase posterior de prova de títulos não invalida a cláusula de barreira, pois trata-se de etapa meramente classificatória, sendo legítima a restrição a candidatos melhor posicionados nas fases anteriores.

Não foi comprovada a alegada quebra de sigilo na correção das provas discursivas. A imagem juntada aos autos refere-se à fase posterior de divulgação dos resultados, não havendo indício de que a banca avaliadora teve acesso à identificação dos candidatos no momento da correção.

Presume-se a legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao interessado o ônus de provar eventual vício, do qual a agravante não se desincumbiu.

A intervenção do Judiciário em concursos públicos é restrita à análise da legalidade das regras editalícias e de sua aplicação, sendo vedada a substituição dos critérios da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade (Tema 485 do STF), o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de barreira que limita a correção de provas discursivas aos candidatos mais bem classificados na prova objetiva é válida, desde que prevista em edital e aplicada de forma objetiva e isonômica.

A fase de prova de títulos, de natureza classificatória, não impede a adoção de filtros eliminatórios nas fases anteriores.

A alegação de quebra de sigilo na correção da prova discursiva exige prova inequívoca do vício, cabendo ao candidato demonstrar que a identificação estava disponível ao avaliador no momento da correção.

A atuação do Judiciário em concursos públicos limita-se ao controle de legalidade, não se estendendo à revisão de critérios técnicos da banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso II; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Edital nº 001/2024, itens 6.3, alínea “c”, 6.6.5 e 8.2.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.03.2015, Tema 376.

STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011, Tema 485.

STJ, AgInt no RMS nº 69.749/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018676-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAILA LOMEU PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR MAPB – ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata excluída do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2024 do Município de Serra/ES para o cargo de Professor MAPB – Assessoramento Pedagógico, em razão da aplicação de cláusula de barreira que limitou a correção das provas discursivas aos 160 primeiros colocados na prova objetiva. O recurso impugna decisão que indeferiu tutela de urgência para que fosse determinada a correção da prova discursiva da agravante e a avaliação de seus títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de barreira que restringe a correção das provas discursivas é válida, mesmo havendo fase posterior de prova de títulos; (ii) apurar se houve quebra de sigilo na correção das provas discursivas, em violação às regras editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de barreira é válida, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 376) e do STJ, desde que prevista no edital e aplicada de forma objetiva, visando à eficiência e à economicidade do certame.

A eliminação da agravante decorreu da sua colocação acima do limite estabelecido no edital (4 vezes o número de vagas), não havendo ilegalidade ou violação aos princípios da isonomia e da meritocracia.

A existência de fase posterior de prova de títulos não invalida a cláusula de barreira, pois trata-se de etapa meramente classificatória, sendo legítima a restrição a candidatos melhor posicionados nas fases anteriores.

Não foi comprovada a alegada quebra de sigilo na correção das provas discursivas. A imagem juntada aos autos refere-se à fase posterior de divulgação dos resultados, não havendo indício de que a banca avaliadora teve acesso à identificação dos candidatos no momento da correção.

Presume-se a legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao interessado o ônus de provar eventual vício, do qual a agravante não se desincumbiu.

A intervenção do Judiciário em concursos públicos é restrita à análise da legalidade das regras editalícias e de sua aplicação, sendo vedada a substituição dos critérios da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade (Tema 485 do STF), o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de barreira que limita a correção de provas discursivas aos candidatos mais bem classificados na prova objetiva é válida, desde que prevista em edital e aplicada de forma objetiva e isonômica.

A fase de prova de títulos, de natureza classificatória, não impede a adoção de filtros eliminatórios nas fases anteriores.

A alegação de quebra de sigilo na correção da prova discursiva exige prova inequívoca do vício, cabendo ao candidato demonstrar que a identificação estava disponível ao avaliador no momento da correção.

A atuação do Judiciário em concursos públicos limita-se ao controle de legalidade, não se estendendo à revisão de critérios técnicos da banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso II; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Edital nº 001/2024, itens 6.3, alínea “c”, 6.6.5 e 8.2.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.03.2015, Tema 376.

STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011, Tema 485.

STJ, AgInt no RMS nº 69.749/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
LAILA LOMEU PEREIRA FURTADO DORNELAS
contra a decisão colacionada em ID 54348068, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA e do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO (IDCAP)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a correção de sua prova discursiva e avaliação de seus títulos em concurso público para o cargo de Professor MAPB – Assessoramento Pedagógico.

E
m suas razões
recursais a agravante sustenta, em suma,
que

(a)
embora tenha obtido aprovação na prova objetiva com 63,50 pontos, foi excluída do certame em razão da cláusula de barreira prevista no item 6.3, alínea ‘c’ do Edital, que limitou a correção das provas discursivas a quatro vezes o número de vagas (160 candidatos para o cargo em questão)
e que tal cláusula viola o princípio da meritocracia e da isonomia, pois impede que sua qualificação (títulos) seja considerada na nota final, prevista no item 8.2 do Edital
;
(b)
o precedente do STF sobre a constitucionalidade da cláusula de barreira não se aplica ao caso, pois a exclusão prematura impede a avaliação integral do mérito (prova discursiva + títulos), prejudicando candidatos que, como ela, possuem pós-graduação e especializações;
(c)

houve
irregularidade na correção das provas discursivas, alegando que não houve a desvinculação da identificação dos candidatos, violando o item 6.6.5 do Edital. Traz como exemplo a prova de outra candidata onde o nome estaria visível.

Decisão proferida em ID 14304375,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

Conforme relatado, a
agravante
insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para mantê-la no Concurso Público da Prefeitura da Serra (Edital 001/2024), do qual foi eliminada por força de cláusula de barreira que limitou a correção das provas discursivas aos 160 primeiros classificados para o cargo de Assessoramento Pedagógico.

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da aplicação da cláusula de barreira diante da existência de fase posterior de prova de títulos e a suposta quebra de sigilo na correção das discursivas.

A questão relativa à validade das cláusulas de barreira em concursos públicos já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral. No julgamento do RE 635.739 (Tema 376), a Corte Suprema fixou a seguinte tese:
“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”
.

A
linhando-se ao entendimento STF, o Superior Tribunal de Justiça também entende
“ser válida a chamada cláusula de barreira, o Superior Tribunal de Justiça entendeu incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes”
(STJ - AgInt no RMS: 69749 BA 2022/0290534-4, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 10/03/2023),

No caso em tela, o Edital nº 001/2024 previu expressamente, em seu item 6.3, alínea ‘c’, que seriam considerados classificados na prova objetiva apenas os candidatos posicionados até o limite de 4 vezes o número de vagas ofertadas. Para o cargo da
a
gravante (40 vagas), o corte limitou-se a 160 candidatos.

A
a
gravante obteve a nota 63,50 na prova objetiva,
c
ontudo, tal pontuação não foi suficiente para incluí-la dentro do quantitativo de corte estabelecido objetivamente pelas regras do certame.

Assim, tendo sido classificada em colocação acima da posição limite (160), de acordo com o resultado definitivo da prova objetiva (ID 53525663 – autos originários), foi eliminada do certame, sendo incabível a flexibilização da cláusula de barreira.

Tais critérios, em uma análise não exauriente e própria do momento, não evidenciam ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, uma vez que foram previamente divulgados e aceitos pelos candidatos ao se inscreverem no certame.

Destaca-se, ainda, que n
ão prospera a alegação de
distinguishing
baseada na existência de prova de títulos subsequente. A jurisprudência pátria entende que a prova de títulos possui natureza meramente classificatória e que a administração pode estabelecer filtros eliminatórios nas etapas anteriores. O fato de a nota final (item 8.2 do Edital) ser a soma das etapas não invalida a exigência de superação das barreiras de cada fase precedente.

A cláusula de barreira visa justamente à eficiência administrativa, selecionando os candidatos com melhor desempenho intelectual na fase objetiva para terem suas provas subjetivas e títulos analisados. Aceitar a tese da
a
gravante implicaria subverter a lógica do concurso, obrigando a Administração a corrigir provas e avaliar títulos de todos os candidatos aprovados com nota mínima, o que inviabilizaria a celeridade e a economicidade do certame.

Quanto à alegação de que houve quebra de sigilo na correção das provas discursivas (item 6.6.5 do Edital), a
a
gravante não logrou êxito em comprovar o alegado vício de forma cabal.

A imagem trazida aos autos, que mostra o nome de uma candidata no espelho de prova, refere-se ao documento de visualização do resultado, disponibilizado após a correção. Conforme esclarecido nas contrarrazões do IDCAP, o sistema remove os dados de identificação antes de encaminhar a prova ao examinador, garantindo a impessoalidade. A identificação posterior é necessária para garantir a publicidade e o direito de recurso do próprio candidato.

Não há nos autos prova robusta de que o corretor teve acesso ao nome da candidata no momento da avaliação. Presume-se, portanto, a legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cabendo ao impugnante o ônus da prova em contrário, do qual não se desincumbiu.

A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos deve se limitar ao exame da legalidade e do cumprimento das regras editalícias, sendo vedada a substituição da banca examinadora nos critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade (Tema 485 do STF), o que não se verifica na espécie.

Dessa forma,
de acordo com a cognição não exauriente, própria do momento, tem-se que
a eliminação da candidata decorreu da estrita aplicação das regras do edital, amparadas por tese de repercussão geral do STF.

Portanto, firme nas razões expostas
, NEGO-LHE PROVIMENTO
ao presente Agravo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.